Tribunal: TJDFT
Processo: 0745355-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Processo : 0745355-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 170353325 dos autos originários n. 0704901-15.2021.8.07.0017), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária do executado-agravante, via sistema SISBAJUD. O Juízo singular fundamentou que “a hipótese dos autos é uma daquelas em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta se mostrou como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela parte executada”. Pontuou que, embora o bloqueio tenha atingido verba previdenciária, sequer alcançou o percentual de 30% da quantia recebida no mês da constrição, não estando revestida da impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta a impenhorabilidade porque o bloqueio incidiu sobre valores provenientes de auxílio-doença. Alega que a constrição dos valores constitui ato gravíssimo que põe em risco a subsistência mínima do agravante, aí incluído o pagamento de seus remédios e exames, necessários à manutenção da saúde, ressaltando que sofre de esclerose múltipla. Salienta que o crédito perseguido não possui natureza alimentar, a fim de mitigar a vedação legal da impenhorabilidade. Argumenta que o auxílio-doença “não se trata somente de verba alimentar em seu sentido literal, mas também principalmente acessória às necessidades que se adequam ao caso de doença qual sofre seu beneficiado”. Declara que a decisão atacada não considerou “as peculiaridades e especificidades do caso concreto, em que o recorrente demonstrou documentalmente que seu salário está completamente comprometido por suas necessidades básicas”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela provisória recursal. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 122333627 na origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Já a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido e, por outro lado, o imediato deferimento poderia ser irreversível. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Nada obstante, está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros (id. 164907969 na origem) se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento de benefício do INSS (id. 165741858 na origem), de regra, impenhorável tendo em vista a finalidade de suprir a remuneração do trabalhador nas hipóteses legais, assumindo caráter substitutivo do salário, na inteligência do art. 201, § 2o, da Constituição Federal. Com efeito, pelo caráter alimentar do benefício previdenciário há proteção especial em harmonia ao preceito do art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Destarte, não fosse a previsão genérica do art. 833, inc. IV, do CPC, a princípio, o benefício previdenciário não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, de acordo com o art. 114 da Lei n. 8.213/91. Noutro giro, a proteção do salário se faz “na forma da lei”, tal como previsto na Constituição Federal (art. 7o, inc. X), sendo inequívoco que o Superior Tribunal de Justiça, na sua missão constitucional de interprete da lei federal acolhe a possibilidade de penhora, com a mitigação da regra, “desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). Consoante o entendimento jurisprudencial, na esteira do que sinaliza o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, até afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise em cada caso de suas circunstâncias. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Na hipótese em exame, o juízo de origem assinalou que “o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna”. Assim, entendeu que a quantia penhorada (R$ 2.195,82) sequer alcançou o percentual de 30% do benefício previdenciário recebido (R$ 7.319,43) no mês da constrição (julho de 2023), não estando, portanto, revestida da impenhorabilidade. A despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, verifico que o benefício do INSS é inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.528,93 no mês de julho de 2023, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet[1] do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários e outros decorrentes do tratamento da doença do agravante que a afastou do trabalho (id. 52662300 a 52662300), indica a inviabilidade de penhora, ao menos na quantia bloqueada, mesmo que se considera o valor total recebido no mês do bloqueio (R$ 7.319,43). Com efeito, o valor recebido no mês da constrição via SISBAJUD se refere ao benefício previdenciário de R$ 4.879,62, acrescido do décimo-terceiro salário (R$ 3.659,71), subtraído do “adiantamento de 13 competência anterior” (R$ 1.219,90), totalizando a quantia de R$ 7.319,43 no mês de julho de 2023, a qual supera o salário mínimo necessário, conforme pesquisa do DIEESE, em apenas R$ 790,50. Na linha do entendimento segundo o qual a mitigação da impenhorabilidade de salários deve preservar parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019. Grifado) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Todavia, no momento não há perigo de dano com a liberação da verba salarial em favor da agravada, porque o juízo originário condicionou a transferência do saldo bloqueado para o credor à preclusão da decisão. Ademais, carecendo de julgamento colegiado, regra nesta instância, registro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão de imediata liberação dos valores bloqueados em favor da agravante. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html